Tribunal: TJMT
Processo: 1000158-30.2020.8.11.0107
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000158-30.2020.8.11.0107
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ADELINA RECH VEDANA EIRELI - ME - CNPJ: 36.916.955/0001-30 (APELANTE), NOILVES VEDANA - CPF: 403.415.421-72 (ADVOGADO), ALEXANDRE TORRES VEDANA - CPF: 388.122.901-91 (ADVOGADO), ADELINA RECH VEDANA - CPF: 557.725.101-00 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PLENÁRIO VIRTUAL DE 04 A 07 DE AGOSTO DE 2025. DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Negou provimento ao recurso da reclamante e não conheço o recurso interposto pelo reclamado. DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1o VOGAL: Peço vista dos autos para o plenário virtual do dia 18.08.25, visando à melhor análise da questão em julgamento. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1a VOGAL: Peço vênia ao e. Relator para divergir quanto ao recurso da parte autora, ao qual dou provimento para reconhecer a prescrição intercorrente administrativa, nos termos das teses fixadas no IRDR n.o 9/TJMT, acompanhando-o quanto ao não conhecimento do recurso do Estado. PLENÁRIO VIRTUAL DE 18 A 21 DE AGOSTO DE 2025. DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Negou provimento ao recurso da reclamante e não conheço o recurso interposto pelo reclamado. DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1o VOGAL: Acompanho o Relator. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1a VOGAL: Peço vênia ao e. Relator para divergir quanto ao recurso da parte autora, ao qual dou provimento para reconhecer a prescrição intercorrente administrativa, nos termos das teses fixadas no IRDR n.o 9/TJMT, acompanhando-o quanto ao não conhecimento do recurso do Estado. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DO RECLAMANTE E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO. E DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO DO RECLAMADO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO ANULATÓRIA – AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA – COMPETÊNCIA DO AGENTE FISCALIZADOR – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA – REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO – INFRAÇÃO COMPROVADA – REFORMATIO IN PEJUS INEXISTENTE – PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA OBSERVADOS – ART. 70, §1o, DA LEI 9.605/98 – DECRETO ESTADUAL 1.986/2013 – TEMA 1.076 DO STJ – RECURSO DO ESTADO NÃO CONHECIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente ação anulatória de auto de infração ambiental, excluindo a sócia da corresponsabilidade pelo débito, mas mantendo a validade da autuação e a responsabilização da pessoa jurídica pelos valores exigidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) Verificação da legalidade e validade do auto de infração ambiental, incluindo a competência do agente autuante; (ii) a eventual prescrição da pretensão punitiva; (iii) a conformidade do processo administrativo com o contraditório e a ampla defesa; (iv) e a ocorrência ou não de reformatio in pejus no julgamento administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O recurso do Estado de Mato Grosso não foi conhecido por violar o princípio da dialeticidade recursal, pois não se referiu aos fatos e fundamentos da sentença.

2. A sentença não é nula por ausência de fundamentação, pois enfrentou as principais teses apresentadas, de forma suficiente à validade da decisão.

3. A servidora responsável pela lavratura do auto de infração possuía competência legal nos termos do art. 70, §1o, da Lei 9.605/98 e da legislação ambiental estadual.

4. Não houve prescrição da pretensão punitiva administrativa, pois o curso do prazo foi interrompido por atos válidos; tampouco se configurou prescrição intercorrente, nos termos do Decreto Estadual 1.986/2013.

5. O auto de infração baseou-se em elementos técnicos e materiais que comprovam divergência entre a carga e a documentação florestal, afastando a alegação de erro material.

6. A majoração da multa pelo CONSEMA decorreu da correta aplicação normativa, não caracterizando reformatio in pejus vedada.

7. A fixação de honorários sucumbenciais atendeu à orientação do Tema 1.076 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE DO JULGAMENTO

Recurso do Estado não conhecido. Recurso da parte autora desprovido.

Tese: “A ausência de tentativa prévia de intimação válida não foi verificada; a autuação ambiental lavrada por servidor de órgão integrante do SISNAMA é válida quando vinculada à fiscalização; não se configura prescrição intercorrente quando o julgamento do processo administrativo ocorre dentro do prazo legal a partir da vigência do Decreto Estadual 1.986/2013.”

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Constituição Federal, art. 5o, incisos LIV e LV; Lei 9.605/98, art. 70, §1o; Decreto Federal 6.514/2008, art. 47; Decreto Estadual 1.986/2013, art. 19; Lei Estadual 7.692/2002, arts. 4o e 6o; Código de Processo Civil, arts. 489, §1o, IV, 927, III e 1.010; Tema 1.076 do STJ.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, REsp 1621954/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 05/11/2019; TJMT, N.U 0001526-74.2017.8.11.0082, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, DJE 18/10/2022; TJMT, N.U 1008472-98.2022.8.11.0040, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, DJE 24/07/2024.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recursos de apelação interpostos por ADELINA RECH VEDANA EIRELI e ADELINA RECH VEDANA, bem como pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT, nos autos da ação anulatória de infração ambiental.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial, determinando apenas a exclusão da sócia ADELINA RECH VEDANA da corresponsabilidade pelo débito, mantendo, contudo, a validade do auto de infração e a responsabilidade da pessoa jurídica pelos débitos dele decorrentes.

As autoras, em suas razões recursais, alegam, em síntese: (i) nulidade da sentença por ausência de fundamentação, uma vez que não teria apreciado todas as causas de pedir contidas na inicial, mesmo após a oposição de embargos de declaração; (ii) incompetência da servidora que lavrou o auto de infração, por ocupar cargo de "Assistente Técnica II" na SEMA/MT; (iii) prescrição da pretensão punitiva administrativa em decorrência da prescrição do crime ambiental judicialmente declarada; (iv) prescrição por excesso de prazo durante a tramitação do processo administrativo; (v) inconstitucionalidade da previsão de infração administrativa e da fixação de valores de multa por meio de decreto regulamentar; (vi) inexistência do ilícito administrativo, por ter havido mero erro material na nomenclatura das essências florestais; e (vii) reformatio in pejus praticada pelo CONSEMA, ao majorar a multa que havia sido reduzida pela decisão administrativa de primeira instância.

O Estado de Mato Grosso também interpôs recurso de apelação, contudo, consoante apontado nas contrarrazões das autoras, as razões recursais não guardam relação com os fatos e fundamentos deste processo, referindo-se a auto de infração diverso e tratando de assunto estranho aos autos.

Passo a decidir.

I - MÉRITO

- Do recurso de apelação do Estado de Mato Grosso

Inicialmente, analiso o recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso.

Verifica-se que o apelo apresentado pelo ente público não atende aos requisitos previstos no art. 1.010, incisos II, III e IV, do Código de Processo Civil, uma vez que não contém a exposição dos fatos e do direito pertinentes ao caso em análise, tampouco as razões específicas do pedido de reforma da sentença prolatada nestes autos.

Com efeito, as razões recursais do Estado de Mato Grosso referem-se a questões alheias ao objeto desta ação, mencionando auto de infração diverso e tratando de matéria estranha aos autos.

A total desconexão entre as razões do apelo e o caso concreto evidencia a violação ao princípio da dialeticidade recursal, que exige que o recorrente demonstre especificamente os motivos pelos quais pretende a reforma da decisão impugnada, apresentando argumentação adequada e pertinente ao caso.

Assim, não tendo o recurso do Estado de Mato Grosso atacado os fundamentos da sentença recorrida, nem sequer se relacionado com os fatos discutidos nestes autos, não merece conhecimento.

- Do recurso de apelação das autoras

- Da alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação

As apelantes sustentam, inicialmente, que a sentença seria nula por ausência de fundamentação, uma vez que não teriam sido enfrentados todos os argumentos deduzidos no processo, conforme exige o art. 489, § 1o, IV, do CPC.

Contudo, após análise detida dos autos, verifico que a sentença enfrentou adequadamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, notadamente a alegação de prescrição e a arguição de incompetência do agente autuante, concluindo pela improcedência de ambas.

Embora não tenha examinado expressamente todas as teses trazidas na inicial, a sentença apresenta fundamentação suficiente para permitir a compreensão do raciocínio adotado pelo julgador, não incorrendo na nulidade prevista no art. 93, IX, da Constituição Federal. A fundamentação concisa não se confunde com ausência de fundamentação.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão" (EDcl no MS 21.315/DF).

Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade da sentença.

- Da incompetência da servidora que lavrou o auto de infração

Quanto à alegação de incompetência da servidora Cássia Rosin, Assistente Técnica II da SEMA/MT, para lavrar o auto de infração, a sentença abordou adequadamente a questão.

Com efeito, o art. 70, § 1o, da Lei 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais) confere competência aos funcionários de órgãos ambientais integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente - SISNAMA para lavrar autos de infração ambiental. A referida norma não estabelece limitação de competência apenas para determinados cargos, como pretende fazer crer a parte apelante.

O dispositivo legal confere a atribuição para lavrar auto de infração a todos os funcionários de órgãos ambientais integrantes do SISNAMA, independentemente da nomenclatura do cargo ocupado, desde que designados para as atividades de fiscalização.

Ainda, a despeito da alegada nulidade, deve ser destacado que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu no sentido de que a Lei Federal no. 9.605/98, confere a todos os funcionários dos órgãos ambientais integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA o poder para lavrar autos de infração.

A propósito:

DIREITO AMBIENTAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INFRAÇÃO AMBIENTAL. MULTA. CONSTITUCIONALIDADE DO DECRETO No 3.179/99. COMPETÊNCIA DA POLÍCIA MILITAR AMBIENTAL DE SANTA CATARINA PARA LAVRAR AUTO DE INFRAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. 1. Para o Superior Tribunal de Justiça a Lei no 9.605/98 confere a todos os servidores dos órgãos ambientais integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA (aí se incluindo a Polícia Militar Ambiental) o poder para lavrar autos de infração e instaurar processos administrativos, desde que designados, individualmente ou por convênio, para atividades de fiscalização, com fundamento na Lei no 11.516/07, que acrescentou o parágrafo único ao art. 6o, da Lei no 10.410/02, referendando a atribuição do exercício das atividades de fiscalização aos titulares dos cargos de técnico ambiental. Precedente. 2. No mais, os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem capazes de manter o acórdão hostilizado não foram atacados pelo recorrente. Incidência, por analogia, da Súmula 283/STF. 3. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp: 1621954 SC 2015/0310346-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 20/10/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 5/11/2019).

No mesmo sentido, é a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA – AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO PELA SEMA – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE NA ORIGEM SOB O FUNDAMENTO DA INCOMPETÊNCIA DO AGENTE PÚBLICO – ASSESSORA TÉCNICA III – APELO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – SISNAMA – CÓDIGO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE MATO GROSSO – COMPETÊNCIA – VERIFICADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. O Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA é constituído por órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal, do Territórios e dos Municípios, bem como as fundações instruídas pelo Poder Público (artigo 6o, cabeça, da Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981).

2. O Código do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso (Lei Complementar do Estado no 38, de 21 de novembro de 1995, alterado pela Lei Complementar no 232, de 21 de dezembro de 2005) dispõe: “São autoridades competentes para lavrar auto de infração ambiental e instaurar processo administrativo os agentes de fiscalização do órgão estadual do meio ambiente e da polícia militar especializada.” (Artigo 96).

3. A atribuição de fiscalização e lavratura de auto de infração ambiental não é de competência privativa de servidor ocupante do cargo de analista do meio ambiente. Assim, não há que se falar em incompetência do agente autuante, quando o auto de infração ambiental é lavrado por assessor técnico da Secretaria Estadual do Meio Ambiente (precedentes deste Tribunal - N.U 1001864-49.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/03/2018, Publicado no DJE 13/03/2018 e N.U 0007590-76.2013.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/05/2022, Publicado no DJE 08/06/2022).

4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.

(N.U 0001526-74.2017.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/10/2022, Publicado no DJE 18/10/2022).

DIREITO AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. INFRAÇÃO AMBIENTAL. POLUIÇÃO: VAZAMENTO DE ESGOTO. MULTA AMBIENTAL. CIRCUNSTANCIAS DA AUTUAÇÃO. COMPETÊNCIA. ATO ADMINISTRATIVO. NÃO OBSERVÂNCIA DAS NULIDADES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A imputação do ilícito ambiental se amparou na disposição contida no art.54 da Lei no 9.605/1998, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e artigos 61 e 62, V, do Decreto Federal no. 6.514/08, que respaldam a cominação de multa administrativa.

A Lei no 9.605/98 confere a todos os servidores dos órgãos ambientais integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA o poder para lavrar autos de infração, no mesmo sentido estão a Lei Complementar Estadual n. 38/95 e a Lei Complementar Municipal n. 55/2006.

A atribuição de fiscalização e lavratura de auto de infração ambiental não é de competência privativa de servidor ocupante do cargo de analista do meio ambiente. Assim, não há que se falar em incompetência do agente autuante.

Os requisitos de validade do Auto de Infração e seus documentos necessários estão regulamentados no Decreto Estadual no 1.436 de 2022, o qual deverá estar acompanhado de Relatório Técnico, Fotográfico, Auto de Inspeção ou outro documento complementar que identifique as circunstâncias do cometimento da infração. Não há necessidade de laudo de constatação.

O valor da multa não se mostra elevado, porque fixado dentro do limite estabelecido.

Não há desconsiderar que não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo.

Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1008472-98.2022.8.11.0040, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, DESEMBARGADOR LUIZ OCTÁVIO SABÓIA RIBEIRO, Julgado em 24-7-2024).

Assim, ocupando a servidora Cássia Rosin cargo na Secretaria de Estado do Meio Ambiente, órgão integrante do SISNAMA, e estando vinculada à atividade de fiscalização ambiental, possuía ela competência para lavrar o auto de infração questionado.

- Das alegações de prescrição

Duas são as alegações de prescrição apresentadas pelas apelantes: (i) prescrição da pretensão punitiva administrativa em decorrência da prescrição do crime ambiental judicialmente declarada; e (ii) prescrição por excesso de prazo durante a tramitação do processo administrativo (prescrição intercorrente).

- Da prescrição da pretensão punitiva administrativa em decorrência da prescrição penal

Em relação à primeira alegação, sustentam as apelantes que a declaração judicial de prescrição da punibilidade no processo criminal (autos no 594-67.2009.8.11.0082) acarretaria automaticamente a prescrição da pretensão punitiva administrativa.

Tal entendimento, contudo, não merece prosperar. A independência entre as esferas penal, civil e administrativa é princípio assente no ordenamento jurídico brasileiro, sendo certo que a prescrição no âmbito criminal não repercute necessariamente na esfera administrativa, que possui regras próprias de prescrição.

O Decreto Estadual n. 1.986/2013 estabeleceu regramento específico para a prescrição da pretensão punitiva administrativa em matéria ambiental no âmbito do Estado de Mato Grosso. Nos termos do art. 19, caput, do referido decreto, "Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada".

Embora o § 3o do mesmo art. 19 estabeleça que "Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal", tal dispositivo não significa que a declaração de prescrição penal acarreta automaticamente a prescrição administrativa. O que o dispositivo estabelece é apenas que, nesse caso, o prazo prescricional administrativo será o mesmo previsto na lei penal, e não que o reconhecimento da prescrição penal implica automaticamente o reconhecimento da prescrição administrativa.

Ademais, para que a prescrição seja reconhecida, é necessário que transcorra o prazo prescricional sem a ocorrência de causas interruptivas, o que não se verifica no caso em análise, conforme será demonstrado a seguir.

- Da prescrição por excesso de prazo durante a tramitação do processo administrativo

Quanto à alegação de prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo, também não assiste razão às apelantes.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no julgamento do IRDR n. 1012668-37.2022.8.11.0000, fixou a seguinte tese jurídica:

"II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes."

O § 2o do art. 19 do Decreto Estadual n. 1.986/2013 estabelece que "Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação."

No caso em análise, é importante ressaltar que o Decreto Estadual n. 1.986/2013 entrou em vigor em 1o/11/2013, conforme estabelecido em seu art. 48. Considerando que a prescrição intercorrente só pode ser contada a partir da vigência do decreto que a instituiu, e, embora a apresentação da defesa administrativa tenha se dado em
29/07/2009
, o prazo de três anos para a prescrição intercorrente deve ser contado a partir de
1o/11/2013,
quando a paralização do processo ainda não tinha atingido o prazo quinquenal, que seria aplicável antes da edição do referido decreto estadual.

Dessa forma, uma vez que o julgamento administrativo de primeira instância ocorreu em
26/06/2016
, verifica-se que não transcorreu o prazo de três anos previsto para a configuração da prescrição intercorrente, que somente se completaria em
1o/11/2016
, três anos após a entrada em vigor do Decreto Estadual n. 1.986/2013, nos termos da tese jurídica fixada no IRDR n. 1012668-37.2022.8.11.0000.

Assim, não há que se falar em prescrição intercorrente no presente caso.

- Da constitucionalidade do Decreto Federal 6.514/08

Quanto à alegação de inconstitucionalidade da previsão de infração administrativa e da fixação de valores de multa por meio de decreto regulamentar (Decreto Federal 6.514/2008), verifica-se que o referido decreto apenas regulamentou as disposições da Lei 9.605/98, que já previa as infrações administrativas ambientais.

O art. 70 da Lei 9.605/98 define infração administrativa ambiental como "toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente", estabelecendo a competência para lavratura dos autos de infração e as sanções aplicáveis, enquanto o decreto apenas especificou as condutas já previstas na lei, conferindo-lhes maior concretude e operacionalidade, sem inovar no ordenamento jurídico.

Ademais, as normas previstas no Decreto Federal no 6.514/08 são de natureza geral relativas às infrações ambientais e suas correspondentes sanções, decorrente do disposto no art. 24, VI, e § 1o, da Constituição Federal, que estabelece a competência concorrente da União, Estados e Distrito Federal para legislar sobre florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição.

Assim, não há que se falar em inconstitucionalidade do Decreto Federal 6.514/08, tampouco do Decreto Estadual n. 1.986/2013, que seguiu a mesma sistemática no âmbito estadual.

- Da inexistência de ilícito administrativo por erro material na nomenclatura das essências florestais

As apelantes alegam, ainda, que a infração administrativa não se configurou, uma vez que teria havido mero erro material na nomenclatura das essências florestais constantes na documentação da carga de madeira.

Contudo, tal alegação não encontra respaldo nos elementos probatórios constantes dos autos. Tanto o Termo de Encaminhamento lavrado pelo INDEA-MT (id 208716629 – pág. 07) quanto o Relatório Técnico n. 00391/SUF/CFFU/09, elaborado pela SEMA-MT,

foram categóricos ao afirmar que havia divergência entre as espécies de madeira encontradas na carga e aquelas descritas na documentação obrigatória de transporte.

Conforme consta do auto de infração, foi constatada a presença da essência florestal "Enterolobium sp – Faveira-dura" na carga, a qual não constava na documentação apresentada (Nota Fiscal e Guia Florestal), bem como a ausência da essência florestal "Ferreira spectabilis – Sucupira", que constava na documentação mas não foi encontrada na carga.

Tal divergência configura a infração administrativa prevista no art. 47, § 1o, do Decreto Federal 6.514/08, que tipifica como infração "vender, expor à venda, ter em depósito, transportar ou guardar madeira, lenha, carvão ou outros produtos de origem vegetal, sem licença válida para todo o tempo da viagem ou do armazenamento, outorgada pela autoridade competente ou em desacordo com a obtida."

A alegação de mero erro material não se sustenta diante das evidências de que houve efetiva discrepância entre o conteúdo da carga e a documentação apresentada. A correta identificação das espécies florestais é elemento essencial para o controle da exploração dos recursos florestais e para a efetividade da proteção ambiental, não podendo ser considerada como simples formalidade.

- Da alegação de reformatio in pejus pelo CONSEMA

Por fim, quanto à alegação de reformatio in pejus praticada pelo CONSEMA ao majorar a multa que havia sido reduzida pela decisão administrativa de primeira instância, também não assiste razão às apelantes.

Embora o princípio da vedação da reformatio in pejus seja aplicável no processo administrativo, sua incidência não é absoluta, especialmente quando se identifica erro na aplicação da norma sancionadora. No caso, o CONSEMA, ao julgar o recurso administrativo interposto pela própria empresa, verificou que a decisão de primeira instância havia aplicado incorretamente o § 4o do art. 47 do Decreto Federal 6.514/2008, quando na verdade era aplicável o § 3o do mesmo dispositivo.

A aplicação correta da norma sancionadora não configura reformatio in pejus vedada pelo ordenamento jurídico, mas sim a correção de erro na interpretação e aplicação da lei, que pode ser realizada inclusive de ofício pela Administração.

Assim, não se vislumbra ilegalidade na decisão do CONSEMA que manteve a autuação considerando a totalidade do objeto da fiscalização, nos termos do § 3o do art. 47 do Decreto Federal 6.514/2008.

II - DISPOSITIVO

Ante o exposto:

1) NÃO CONHEÇO do recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, em razão do não atendimento aos requisitos previstos no art. 1.010, incisos II, III e IV, do Código de Processo Civil, caracterizando violação ao princípio da dialeticidade recursal;

2) NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto por ADELINA RECH VEDANA EIRELI e ADELINA RECH VEDANA, mantendo integralmente a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial apenas para determinar a exclusão da sócia ADELINA RECH VEDANA da corresponsabilidade pelo débito, mantendo a validade do auto de infração e a responsabilidade da pessoa jurídica pelos débitos dele decorrentes.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025